Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-68.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003942-68.2018.8.11.0015
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
RECORRIDA: VANDA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84751499) interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 668515980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO ATIVA À EPOCA DO SINISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. 2.“Havendo renovações sucessivas da apólice e, sendo cada renovação considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária” (STJ – Quarta Turma - REsp 1.400.519 - RS (2013/0286144-0) - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 06/08/2015 – Publicado em DJ 07/08/2015). 3. Conforme o art. 86 do CPC “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”, devendo a autora, portanto, arcar com parcela do ônus sucumbencialna medida em que sucumbiu nos pedidos. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1003942-68.2018.8.11.0015, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 24/11/2020)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram decididos in verbis, (id 80728986).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO – OMISSÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL OCORRENTE – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão em sede embargatória só pode ocorrer em raríssimas exceções. 2. A correção de erro material presente no acórdão ou no processamento burocrático do recurso pode ser solicitada por meio de embargos de declaração, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes (CPC, art. 1.022, III). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1003942-68.2018.8.11.0015, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 02/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ITÁU SEGUROS S.A. nos autos da ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, que proveu parcialmente o recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação, e manteve que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), descrita no contrato de Id no. 12614319.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil; artigos 184, 219, 422, 757, 765 e 766 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso há comprovação nos autos de que o segurado contratou nova apólice em momento posterior que teve ciência da sua doença, omitindo esta informação no momento da contratação, caracterizando a má fé, e por consequência ausência de dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id. 86175515).
Contrarrazões (id. 88198491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a existência de doença pré-existente não foi informada pelo segurado no momento da contratação do novo seguro, caracterizando assim má-fé devidamente comprovada nos autos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 68515980):
“(...) A tese da Seguradora não procede, pois, depois de estudar copiosamente sobretudo a prova documental, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.
Não há nada nos autos a corroborar a tese de que o segurado Ademir Silva Calhau tinha conhecimento de que estava acometido por câncer intestinal metastático em fase de evolução que fatalmente o vitimaria em pouco tempo logo após a celebração do contrato; na verdade, e pelo contrário, os extratos financeiros vinculados ao Id. no 12614459 a 12614469 revelam que o “Itaú SegVid” já era descontado desde meados de 2012 (quando da contratação originária), ou seja, muito tempo antes de o autor/apelado ter descoberto a doença, fato este que, segundo a apelante, ocorreu em 05.11.2013.
Ademais, ainda que o segurado tenha descoberto o câncer intestinal metastático em 05.11.2016, e realizado o aditamento do contrato posteriormente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para eximir a ré do pagamento indenizatório, porque, para isso, seria necessário comprovar que o segurado tenha agido com réproba má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora em erro e, escondendo com eficiência o mal que já lhe acometia, obteve a contratação do seguro, o que não é o caso dos autos ou, ao menos, não restou indubitavelmente comprovado.
Ademais, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária pelos familiares é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe teria subtraído a vida.
(...) No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador, sobretudo que a enfermidade que o levou ao óbito já estava em estágio tão lamentavelmente avançado que intensos cuidados médicos/farmacêuticos não seriam suficientes para impedir o óbito, ocorrido, na verdade, um bom tempo depois da celebração inicial do seguro (meados de 2012); ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 184, 219, 422, 757, 765 e 766 do CC, está amparada na assertiva de que no presente caso a existência de doença pré-existente não foi informada pelo segurado no momento da contratação do novo seguro, caracterizando assim má-fé devidamente comprovada nos autos, não gerando dever de pagamento da indenização securitária.
O acórdão recorrido decidiu (id 68515980):
“(...) A tese da Seguradora não procede, pois, depois de estudar copiosamente sobretudo a prova documental, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.
Não há nada nos autos a corroborar a tese de que o segurado Ademir Silva Calhau tinha conhecimento de que estava acometido por câncer intestinal metastático em fase de evolução que fatalmente o vitimaria em pouco tempo logo após a celebração do contrato; na verdade, e pelo contrário, os extratos financeiros vinculados ao Id. no 12614459 a 12614469 revelam que o “Itaú SegVid” já era descontado desde meados de 2012 (quando da contratação originária), ou seja, muito tempo antes de o autor/apelado ter descoberto a doença, fato este que, segundo a apelante, ocorreu em 05.11.2013.
(...) No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador, sobretudo que a enfermidade que o levou ao óbito já estava em estágio tão lamentavelmente avançado que intensos cuidados médicos/farmacêuticos não seriam suficientes para impedir o óbito, ocorrido, na verdade, um bom tempo depois da celebração inicial do seguro (meados de 2012); ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.
Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré”. (g.n.)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1280544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça